Tribunal: TCU
Processo: 040.101/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Tribunal Superior Eleitoral, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2489/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 014.328/2021-6

Inteiro teor:
Acórdão 2275/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento destinado a verificar o cumprimento de determinação e recomendações dirigidas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por meio do Acórdão 2489/2023-TCU-Plenário , bem como de itens prolatados nos Acórdão 3143/2021-TCU-Plenário e 1.611/2022 - Plenário, todos referentes à auditoria na sistemática brasileira de votação eletrônica. Considerando que a AudGestãoInovação constatou o cumprimento da determinação do subitem 9.3 e da recomendação do subitem 9.4 do Acórdão 2489/2023-TCU-Plenário ; considerando que o Tribunal Superior Eleitoral revisou seus normativos de fiscalização contratual, aprimorou a gestão de segurança da informação com a criação de unidade específica, formalizou o processo de gestão de riscos e implementou programa de treinamento na área, atendendo às recomendações dos subitens 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 e 9.1.5 do Acórdão 3143/2021-TCU-Plenário ; considerando que a auditoria interna do TSE aplicou a técnica de autoavaliação de controles (CSA) em seus trabalhos, atendendo à recomendação do subitem 9.1.1 do Acórdão 1611/2022-TCU-Plenário considerando que as recomendações do subitem 9.1.1 do Acórdão 3143/2021-TCU-Plenário e do subitem 9.1.2 do Acórdão 1611/2022-TCU-Plenário estão em implementação, com ações em andamento e perspectiva de resolução, sendo proposta a dispensa da continuidade do monitoramento, conforme art. 16, incisos I e II, da Resolução-TCU 315/2020; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica, que concluem pelo cumprimento ou implementação da maior parte das deliberações e a dispensa do monitoramento das restantes; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, no art. 16, incisos I e II, da Resolução TCU 315/2020 e nos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em: a) considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 e 9.1.5 do Acórdão 3143/2021-TCU-Plenário , do subitem 9.1.1 do Acórdão 1611/2022-TCU-Plenário , e do subitem 9.4 do Acórdão 2489/2023-TCU-Plenário ; b) considerar cumprida a determinação do subitem 9.3 do Acórdão 2489/2023-TCU-Plenário ; c) considerar em implementação as recomendações constantes do subitem 9.1.1 do Acórdão 3143/2021-TCU-Plenário e do subitem 9.1.2 do Acórdão 1611/2022-TCU-Plenário , dispensando a continuidade de seu monitoramento d) apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 014.328/2021-6 . 1. Processo TC- Processo 040.101/2023-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Tribunal Superior Eleitoral. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.